Tribunal: TCU
Processo: 033.417/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa / Ministério da Saúde, em razão da execução parcial do objeto do Convênio n°1915/2001, celebrado com a Prefeitura Municipal de Salinas/MG, tendo por objeto a execução de "Melhorias Sanitárias Domiciliares".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Péricles Ferreira dos Anjos, Prefeito Municipal de Salinas/MG no período de 13/1/2003 a 31/12/2004, em razão da execução parcial do Convênio 1915/2001 - Siafi 445334 (peça 6, p. 55-69), tendo por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares - MSD. A vigência do convênio foi de 31/12/2001 a 2/8/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Péricles Ferreira dos Anjos, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Péricles Ferreira dos Anjos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 188.998,22 17/6/2004 111.477,16 22/7/2004 18.033,07 3/8/2004 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta decisão à Fundação Nacional de Saúde, ao responsável e ao Município de Salinas/MA, para ciência, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.